Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715188-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Direcional Taguatinga Engenharia Ltda Agravado: Janice Maluf Silva Lima de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Direcional Taguatinga Engenharia Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara 22a Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença nos autos do processo no 0005062-95.2013.8.07.0001. A recorrente requereu desistência (Id. 36214706). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado à recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator